Tribunal: TJDFT
Processo: 0751466-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE OITIVA ANTECIPADA DA SUPOSTA VÍTIMA. VIABILIDADE. LEI N. 13.431/2017. DEPOIMENTO ESPECIAL DA ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei n. 13.431/2017, buscando a proteção integral da criança e do adolescente e a redução dos efeitos da revitimização, determinou que, sempre que possível, a oitiva da criança ou adolescente vítima ou testemunha de violência seja realizada uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do autor do ato.
2. A oitiva da vítima menor de idade, em juízo, por meio de produção antecipada de prova, busca atender a diversos objetivos, quais sejam: evitar a traumatização secundária da vítima, preservar a prova dos efeitos do decurso do tempo e dar-lhe maior fidedignidade, sobretudo quando se tratar de crianças e adolescentes, bem como garantir o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo autor dos fatos.
3. A produção antecipada de prova, tratando-se de oitiva de criança ou adolescente, “deve ser a regra, independentemente da idade da criança ou adolescente e da forma de violência, e não apenas nas hipóteses § 1o do artigo 11 da Lei no. 13.431/2017 (idade inferior a sete anos ou caso de violência sexual), havendo, inclusive, recomendação do CNJ para que esse procedimento passe a ser adotado com maior constância pelos Tribunais”. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido para deferir a oitiva da vítima adolescente, em produção antecipada de provas, na modalidade depoimento especial, com a ressalva do artigo 5o, inciso VI, da Lei n. 13.431/2017.